Tribunal: TJSP
Processo: 1022751-49.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil - Ação Ordinária – Reconhecimento de atividade insalubre para efeitos de contagem de tempo especial e concessão de abono permanência – Sentença de procedência parcial – Recurso do autor – Acolhimento da preliminar de nulidade de rigor.
1. É de ser acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa haja vista que pugnada tempestivamente a produção

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil - Ação Ordinária – Reconhecimento de atividade insalubre para efeitos de contagem de tempo especial e concessão de abono permanência – Sentença de procedência parcial – Recurso do autor – Acolhimento da preliminar de nulidade de rigor.
1. É de ser acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa haja vista que pugnada tempestivamente a produção de contraprova uma vez apresentado documento novo pela parte adversa após encerrada a instrução probatória – Contraprova pretendida que guarda relação tanto com a causa de pedir como com o pedido – Impossibilidade de sua dispensa porquanto a lide não encerra matéria exclusivamente de direito - Necessidade de esclarecimentos por parte do perito ou nomeação de segundo perito – Inteligência do art. 5o, LV, da CF e art. 356 do novo CPC – Precedentes da Corte e do C. STJ.
2. Prejudicada a análise quanto ao mais dos recursos interpostos.
Sentença anulada - Apelação provida para, anulada a r. Sentença, retornem os autos à origem para que seja observado o devido processo legal antes de prolação de nova sentença. Sentença mantida.